Tribunal: TJSP
Processo: 2225852-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU, ACERTADAMENTE, A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. MERA IRREGULARIDADE, AINDA QUE OS AUTOS ORIGINÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO SEJAM FÍSICOS. TRÂNSITO EM JULGADO QUE, NA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU, ACERTADAMENTE, A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. MERA IRREGULARIDADE, AINDA QUE OS AUTOS ORIGINÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO SEJAM FÍSICOS. TRÂNSITO EM JULGADO QUE, NA ESPÉCIE, É INCONTROVERSO. HIPÓTESE EM QUE O PRÓPRIO EXECUTADO INDICA EM SUA IMPUGNAÇÃO QUE O TRÂNSITO HAVERIA OCORRIDO EM JUNHO DE 2016. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO EXECUTADO. PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF", CONSECTÁRIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS PROCESSUAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO APENAS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A VERBA CORRETAMENTE APLICADA DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O QUE REFLETE, NA BASE DE CÁLCULO, O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A CONTAR DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE. EXEQUENTE QUE IGUALMENTE CONTABILIZOU OS JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DE TAL DATA. AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.